Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO – PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE PARA RECOLHER CUSTAS – DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais o preparo, compreendido pelas custas processuais e preparo recursal propriamente dito, devem ser recolhidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, independentemente de intimação, veda a complementação. Precedentes.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e assegurado à parte prazo único para recolher as custas, independentemente de nova intimação, descumprido o prazo é caso de aplicar-se a pena processual de deserção e não se conhecer o recurso.
3. AGRAVO INTERNO DE SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A CONHECIDO. PROVIDO. RECURSO INOMINADO DE LUIZ CLAUDIO DE PAULA LIMA NÃO CONHECIDO.